Tribunal: TJDFT
Processo: 0718255-64.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES STJ E TJDFT. PAGAMENTO DO ENCARGO. TEMPO INDETERMINADO. FIXAÇÃO PRAZO RAZOÁVEL. SUSPENSÃO IMEDIATA. DESCABIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido para exonerar o autor de prestar alimentos em favor do ex-cônjuge virago. 1.1. A requerida pede a reforma da sentença para que mantida a obrigação aduzindo que estaria acometida por doença de saúde, possui idade avançada e que o autor oculta sua capacidade para arcar com a obrigação alimentícia.
2. A obrigação de prestar alimentos, em razão do vínculo de parentesco, conforme previsto no art. 1.694 do CC, estabelece que “Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação”. 2.1. De sua vez, o art. 1.695 do CC, prevê que será devido “alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”. 2.2. Ou seja, a obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade, de modo que a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades do alimentante, sempre observando a proporcionalidade.
3. Tratando-se de pensionamento entre ex-cônjuges, a jurisprudência abalizada fixou entendimento no sentido de que a medida é excepcional, pois além da presença dos requisitos pertinentes, a obrigação alimentar possui caráter temporário, sendo fixados em período suficiente para viabilizar, a quem recebe, a própria subsistência, notadamente com a inserção no mercado de trabalho. 3.1. Precedente: “A prestação de alimentos entre ex-cônjuges é excepcional, de modo que, quando fixada sem prazo determinado, deve persistir apenas pelo tempo necessário para a reinserção no mercado de trabalho ou autonomia financeira do alimentado, considerados o tempo decorrido de pagamento dos alimentos e o potencial para o trabalho do beneficiário, ao invés da análise apenas do binômio necessidade-possibilidade.” (STJ - AgInt no AREsp 1256698/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 04/06/2018) .
4. No caso, conforme registrou a sentença recorrida, a apelante, com 47 anos de idade, está em plena capacidade laborativa e atualmente exerce atividade remuneratória como técnica de enfermagem por mais de um ano, não constituindo o valor dos rendimentos que, ao seu ver, considera insuficiente, motivo para a manutenção dos alimentos prestados, os quais perduram por 7 anos e devidos pelo ex-cônjuge que conta com mais de 75 anos de idade. 4.1. Outrossim, apesar de alegar que possuir problemas de saúde, a apelante não logrou comprovar que a enfermidade resulta em prejuízo ao exercício de qualquer atividade laborativa ou inviabilize a reabilitação em outra profissão remunerada, sendo certo que, eventual invalidez incapacitante, ainda assim seria objeto de remuneração própria pelo órgão correspondente.
5. De outro lado, vigendo a obrigação alimentícia prazo indeterminado, necessário o juízo de ponderação dos interesses das partes, se de um lado a prestação devida pelo apelante não pode subsistir indefinidamente, a despeito da capacidade e possibilidade de pagamento, verifica-se de outro a necessidade de considerar a imposição de prazo final para evitar a interrupção abrupta do pagamento e possibilitar a readequação financeira da parte. 5.1. Com efeito, cediço que a obrigação alimentícia não possui caráter vitalício, porém descabida a imediata retirada da prestação alimentar surpreendendo o alimentando sem a imposição de termo final, pelo que resulta imperioso fixar prazo razoável para a sua extinção, cientificando o alimentante e alimentando quanto ao termo fatal da exoneração.
6. Portanto, a sentença recorrida que extinguiu a verba alimentar comporta parcial reforma, devendo ser fixado o prazo razoável de 1 ano e meio, a contar da publicação do acórdão, para a permanência da prestação dos alimentos, permitindo que o ex-cônjuge se afaste da condição de dependente do alimentante e adaptando-se à sua nova realidade e autonomia financeira. 6.1. Precedente: “Os alimentos prestados ao ex-cônjuge ou companheiro são devidos quando o alimentando não tem possibilidade de manter a subsistência com o próprio trabalho. Destinam-se também a proporcionar uma transição mais suave quando do fim da relação conjugal, caracterizando-se por serem excepcionais e transitórios”. (07053465820208070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, DJE: 18/11/2020) .
7. Em razão do provimento parcial do apelo, os honorários devem ser redimensionados para condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (atribuída em R$ 30.144,00), no percentual de 50% para cada uma das partes, vedada a compensação e observada a gratuidade de justiça deferida à parte requerida.
8. Apelação parcialmente provida.